Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0740539-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (id 41760223) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE E OUTROS, determinou a expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal, para que procedesse a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração dos executados, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA e LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, abatidos os descontos compulsórios, para satisfação do crédito do exequente de R$ 331.543,56 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos). O agravante alega, em suma, que a decisão impugnada viola o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, ante a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, além de a espécie não espelhar as excepcionalidades do §2o do mesmo dispositivo. Afirma ainda que o percentual de 20% (vinte por cento) não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cita precedentes desta Corte em seu socorro e pede, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por satisfeitos os requisitos exigíveis. Preparo devidamente recolhido (id 42391553). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese a argumentação do devedor quanto à impenhorabilidade das verbas pretensamente salariais. Com efeito, diferentemente do que foi alegado pelo agravante, a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos dos executados foi deferida no Agravo de Instrumento no 0727986-81.2021.8.07.0000, que tramitou perante a c. 5a Turma Cível, não pelo juízo a quo, que tão somente cumpriu a decisão colegiada e determinou a expedição de ofício ao órgão pagador (id 41760223). Sendo assim, nesta análise preliminar, não vejo demonstrada a probabilidade de provimento recursal, de modo que tenho que a matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo à Relatora para quem o feito foi distribuído. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator em regime de plantão judicial